Tribunal: TJES
Processo: 5028093-12.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028093-12.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: NELIA SALOMAO ROSETTI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028093-12.2022.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.
RECORRIDO:
NELIA SALOMAO ROSETTI
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
(1).
COMANDO SENTENCIAL POSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS: “
Diante do exposto, dessa forma, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECLARAR inexistente os contratos de empréstimos, retornando ao “status quo ante”; CONDENAR o réu ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados do benefício da parte autora, em dobro, a ser corrigido monetariamente de cada desembolso e acrescido de juros da citação e CONDENAR o réu ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, valor este a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ.Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONFIRMO liminar deferida.
”
(2).
RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ, EM QUE, NO MÉRITO, ALMEJA A ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL. A PARTE AUTORA APRESENTA EM SUAS CONTRARRAZÕES A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, E NO MÉRITO REQUER QUE A SENTENÇA SEJA MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
(3).
DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, QUE RESTOU LEVANTADA NAS CONTRARRAZÕES. NÃO OCORRÊNCIA. APESAR DA REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS LANÇADOS NA PETIÇÃO INICIAL, VÊ-SE NO RECURSO A IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA OBJURGADA. NESSE SENTIDO É A POSIÇÃO DO E. TJES,
IN VERBIS
: “
[...] PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. CONSIDERANDO QUE O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL DEVE SER COMPREENDIDO COMO ÔNUS ATRIBUÍDO AO RECORRENTE DE EVIDENCIAR OS MOTIVOS DE FATO E DE DIREITO PARA A REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA (STJ, RESP 1244485/ES, REL. MIN. CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 10/05/2011, DJE 25/05/2011), E RESTANDO EVIDENCIADO QUE AS RAZÕES RECURSAIS APRESENTAM OS MOTIVOS QUE CONDUZEM O PEDIDO DE REFORMA, CONTROVERTENDO, INCLUSIVE, FUNDAMENTOS UTILIZADOS PELO JULGADOR A QUO PARA DAR SUPORTE À R. SENTENÇA OBJURGADA, DEVE SER REJEITADA A ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, COMO FORMA DE OBSTAR O CONHECIMENTO DO APELO INTERPOSTO. [...]
” (TJES, APELAÇÃO 020150018024, RELATOR: DES. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, DATA DE JULGAMENTO: 04/06/2019, DATA DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO: 13/06/2019). REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

(4).
NO MÉRITO,
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”). AS RAZÕES RECURSAIS SÃO INSUFICIENTES PARA ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL. A DESPEITO DO DA PARTE RÉ TER APRESENTADO OS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO COM MARGEM LIVRE DE CONSIGNADO, EM QUE HAVERIA A SELFIE DA PARTE AUTORA E A SUA SUPOSTA ASSINATURA DIGITAL, NÃO É POSSÍVEL AVERIGUAR A VALIDADE, NO SENTIDO DE TER HAVIDO A ADESÃO AO INSTRUMENTO EM QUESTÃO E, MAIS DO QUE ISSO, DE TER HAVIDO O ADEQUADO DEVER INFORMACIONAL. ASSIM, É CORRETA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO INSTRUMENTO E O RETORNO AO STATUS QUO ANTE, DE MODO QUE OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS PERANTE O ÓRGÃO PAGADOR DA PARTE AUTORA DEVEM SER RESTITUÍDOS EM DOBRO, ASSIM COMO ADEQUADO E PROPORCIONAL O VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (6).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)